Tribunal: STF
Processo: ADI 1805
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. EC Nº 16/1997. REELEIÇÃO. CHEFES DO PODER EXECUTIVO. ROMPIMENTO COM A TRADIÇÃO DE VEDAÇÃO À REELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. NORMA DE ELEGIBILIDADE. PRIORIZAÇÃO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. CANDIDATURA PARA O MESMO CARGO. AUSENTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PERMISSÃO DE REELEIÇÃO PARA UM ÚNICO MANDATO SUBSEQUENTE. RESPEITO AO PRINCÍPIO REPUBLICANO. CONSOLIDAÇÃO DA REELEIÇÃO NO SISTEMA POLÍTICO-ELEITORAL BRASILEIRO. PREVISÃO DE MECANISMOS JURÍDICOS DE CONTROLE DO USO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA EM BENEFÍCIO DOS TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS E GARANTIA DA LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE DA EC Nº 16/1997. DEFERÊNCIA À ESCOLHA POLÍTICA DO PARLAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A EC nº 16/1997, ao alterar o art. 14, § 5º, da Constituição, rompeu com a tradição política e jurídica – desde a primeira Constituição da República de 1891 até a Constituição de 1988 – de vedação constitucional de reeleição para os detentores de mandato do Poder Executivo, introduzido o instituto pela primeira vez em uma Constituição Brasileira.



    2. Submetida ao controle de constitucionalidade a controvertida matéria atinente à ausência de desincompatibilização dos Chefes do Poder Executivo para disputar a reeleição, cuja análise exige a ponderação de valores de envergadura constitucional, tais como os princípios republicano, da igualdade, da continuidade administrativa e da participação popular no processo de escolha dos representantes.



    3. Consoante assentado na medida cautelar, a norma contida no art. 14, § 5º, da CF disciplina uma hipótese de elegibilidade, porquanto, ao permitir a reeleição, confere elegibilidade aos já titulares de cargos do Poder Executivo para disputar mais um pleito subsequente. A desincompatibilização somente é exigida para afastar um estado jurídico negativo provocado pela inelegibilidade, o que não se verifica na hipótese vertente.



    4. A emenda constitucional que permitiu a reeleição não previu expressamente a necessidade de desincompatibilização, de modo que o silêncio deve ser interpretado de forma restritiva, uma vez que a renúncia ao cargo configuraria uma restrição ao direito subjetivo de disputar a reeleição.



    5. Não se pode extrair da reelegibilidade sem desincompatibilização violação do princípio da igualdade, se comparado às hipóteses previstas nos §§ 6º e 7º do art. 14 da CF, pois se referem a situações diversas, em que configurada, respectivamente, inelegibilidade para concorrer a cargo diverso e inelegibilidade decorrente de parentesco. Verificada, portanto, relação de pertinência lógica entre o fator de desigualação e o tratamento jurídico diferenciado, prestigiada pela Constituição, na espécie, a continuidade administrativa.



    6. A possibilidade de reeleição no nosso sistema político-eleitoral não viola o postulado republicano (art. 1º da CF), ao revés, é por ele condicionada, pois somente é permitida para o exercício de um único mandato subsequente, garantidas a periodicidade da representação política e a igualdade de acesso dos cidadãos aos cargos públicos.



    7. Embora a reeleição tenha provocado uma queda vertical da taxa de renovação das chefias de governo, o decurso de mais de vinte anos da promulgação da emenda, bem como da decisão cautelar do STF que endossou sua constitucionalidade vindica uma interpretação consentânea com a realidade concreta, notadamente porque no âmbito eleitoral a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas daqueles que participam dos prélios eleitorais.



    8. A ponderável vantagem do candidato já titular de cargo eletivo, ante a constante exposição na mídia e presença em eventos, não é capaz de tisnar de inconstitucionalidade o instituto da reeleição, porque há mecanismos no sistema eleitoral para coibir o uso abusivo do poder, bem como garantir a moralidade no exercício dos mandatos e a legitimidade do pleito, destacado o importante papel da Justiça Eleitoral nesse mister.



    9. Constitucionalidade dos arts. 73, § 2º e 76 da Lei nº 9.504/1997:



    9.1 A permissão para o Presidente da República, em campanha para a reeleição, utilizar o transporte oficial tem fundamento na garantia da segurança do Chefe de Estado e está condicionada ao ressarcimento das despesas pelo partido a que esteja vinculado o candidato.



    9.2 Do mesmo modo, é autorizada a utilização, por qualquer candidato à reeleição a cargo do Poder Executivo, das residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões, desde que não tenha caráter de ato público, por se tratar de bem público afetado ao uso particular, permitida a utilização compatível com a natureza residencial do imóvel, em uma interpretação consentânea com a ideia de casa enquanto “asilo inviolável do indivíduo” (art. 5º, XI, da CF).



    10. Conclusão pela constitucionalidade da previsão de reeleição dos chefes do Poder Executivo para um único mandato subsequente, sem desincompatibilização do cargo, uma vez resguardados os princípios republicano e democrático, bem assim garantida a igualdade na disputa dos cargos e a continuidade administrativa.



    11. Adotado, sob o primado da constitucionalidade das leis, juízo de deferência às escolhas políticas do parlamento exercidas dentro das margens de conformação compatíveis com o texto constitucional.



    12. Sem embargo da compreensão pela constitucionalidade do instituto, importante pontuar que o debate acerca da legitimidade político-jurídica da reeleição, bem como da necessidade ou não de desincompatibilização cabe ao Congresso Nacional, necessário o diálogo com o Poder Legislativo para aprimorar os mecanismos de proteção da democracia.



    13. Ação julgada improcedente, confirmada a medida cautelar.